Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-43.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-43.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: LUIS HILARIO SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE
LICENÇA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ EM ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O DIREITO DO SERVIDOR AO BENEFÍCIO DA LICENÇA ESPECIAL. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 91, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 10/1980. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE FALTAS INJUSTIFICADAS QUE AFASTA O DIREITO À LICENÇA ESPECIAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E EM CONHECER DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0800153-43.2020.8.14.00
- PJE), interposta pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ contra
LUIS HILÁRIO SIQUEIRA GOMES
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com o seguinte teor:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA a conceder a licença especial para o Autor LUIS HILÁRIO SIQUEIRA GOMES
, artigo 91, da Lei nº 10/1980, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia de Nazaré/PA, por preenchimento das condições legais previstas; b)
REJEITAR os pedidos de acumulação de quinquênio com o triênio, posto que é inaplicável ao Demandante as disposições previstas na Lei nº 136/2012, que trata do PCCR dos trabalhadores em Educação Pública
da rede municipal de ensino de Vigia de Nazaré/PA, logo que o Promovente está vinculado a área diversa; c) REJEITAR o pedido de condenação em diferenças no valor pago a título de adicional noturno, uma vez que na Lei Municipal nº 10/1980, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA, sequer está regulamentado o adicional noturno; d)
REJEITAR o pedido de condenação em hora extra noturna, logo que não restara comprovado que o Demandante labora além da sua carga horária
.
Custas rateadas entre as partes na forma do art. 86 do CPC, observando-se sua inexigibilidade, quanto ao Réu, em razão de ser Fazenda Pública,
e quanto ao Promovente, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita. Ante a sucumbência recíproca,
condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais
, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor foi pleiteado e o que lhe foi concedido, tudo na forma dos artigos 85, §2º e 86 do CPC. A condenação do Autor nos ônus sucumbenciais resta suspensa, face à gratuidade de justiça. Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, pois o valor da condenação não supera o mínimo exigido no art. 496, §3º, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Vigia de Nazaré/PA, com data da assinatura eletrônica.
(grifo nosso)

Irresignado, o Município de Vigia de Nazaré interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a sentença do Juízo de 1º grau merece ser reforma, uma vez que o apelado não preenche todos os requisitos legais para fazer jus a licença especial, pois há nos autos documentos que comprovam a existência de faltas injustificadas por parte do referido servidor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

A parte apalada apresentou contrarrazões, impugnando os argumentos do apelante e requerendo a manutenção do interior teor da sentença recorrida.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo a apelação sido recebido no duplo efeito e encaminhados ao Ministério Público (Id.
10987535 - Pág. 1)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento da apelação.

É o relatório do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do Município de Vigia de Nazaré em conceder
a licença especial em favor do servidor público apelado.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que há nos autos documentos que comprovam que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o apelado não possui direito a licença especial, isto porque, é fato incontroverso que há registro junto à administração pública, de falta injustificável por parte do referido servidor, portanto, não há o que se falar em preenchimento dos pressupostos legais estabelecidos no § 1º, do art. 91, da Lei Municipal nº 10/1980
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia de Nazaré), o qual assim dispõe:

“Art. 91º - Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de 6 (seis) meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo.

§ 1º -
Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio
: I. Sofrido pena de suspensão;

II.
Faltado ao serviço injustificadamente
;

III. Gozado licença:

a. Para tratamento de saúde por prazo superior a 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias consecutivos ou não;

b. Para o trato de interesses particulares;

c. Por motivo de afastamento do cônjuge quando funcionário ou militar, por mais de 3(três) meses.

d. Para tratamento de pessoa da família por mais de 120 (cento e vinte dias), consecutivos ou não.

§ 2º - A licença especial poderá ser gozada de uma só vez ou em parcelas de 2 (dois) ou 3 (três) meses” – grifo nosso

Analisando os autos é possível verificar que, apesar do apelado já contar com mais de 10 anos de serviço público efetivo (Id.
10812825 - Pág. 1), dentro do período de 2005 a 2019, há registro de três falta injustificável, sendo uma no ano de 2010 e as outras duas no ano de 2014, conforme se constata da Certidão de Tempo de Serviço (Id. 10812814 - Pág. 1/2).

Deste modo, observa-se que o apelado não preenche os requisitos necessários para fazer jus a licença especial.

O Órgão Ministerial de 2º grau, de forma acertada contribuiu destacando em seu parecer jurídico, o seguinte:

“
Sobre o assunto, entendo, entretanto, que
a conclusão adotada pela decisão apelada diverge das provas constantes nos autos do processo, especialmente da ficha de frequência do apelado (Id. 10812814 – Pág. 1 a 2), na qual constam três faltas injustificadas, uma no ano de 2010 e outras duas no ano de 2014
. Considerando,
portanto, o referido documento, tem-se que o apelado não faz jus à licença especial, na medida em que, nos termos do art. 91, § 1º, II, da Lei Municipal nº 10/1980
, a falta injustificada afasta o direito pleiteado. A propósito, ressalte-se que o referido documento, assinado e carimbado pela diretoria de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, constitui documento público e, portanto, goza de fé pública, fazendo prova não apenas de sua formação, mas também de seu conteúdo, nos termos do art. 405, do CPC (...)” – grifo nosso

Na jurisprudência pátria, em situações correlatas, restando constatada que dentro do período aquisitivo, há registros de que o servidor possui falta injustificada, o direito a licença especial é afastado, senão vejamos:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
PROFESSOR. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PERÍODOS AQUISITIVOS NÃO CONTABILIZADOS PARA FINS DE LICENÇA EM RAZÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS
. SERVIDOR QUE CHEGOU A SER DEMITIDO POR ABANDONO DE CARGO, MAS O ATO FOI REVOGADO ATRAVÉS DA EDIÇÃO DO DECRETO Nº 3.083/2004. INEXISTÊNCIA DE ANULAÇÃO DAS FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUNDO E TERCEIRO PERÍODO AQUISITIVO PREJUDICADOS POR EXCESSO DE FALTAS. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POR PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS PARA TER DIREITO À BENESSE. PREVISÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS 128 E 249 DA LEI Nº 6.174/1970 EM RELAÇÃO AO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO NAS HIPÓTESES DE AFASTAMENTO. ROL TAXATIVO. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI A FIM DE PRESTIGIAR O FUNCIONÁRIO QUE EFETIVAMENTE EXERCE SUAS FUNÇÕES DURANTE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, A TEOR DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00283236920198160182 Curitiba 0028323-69.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023)” – grifo nosso

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL
DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALVORADA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA.
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALTAS INJUSTIFICADAS NO PERÍODO AQUISITIVO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Trata-se de ação onde a parte autora, servidor municipal de Alvorada, postula a indenização pela licença-prêmio não gozada, com base no na Lei Municipal nº 2.309/2010, bem como indenização por danos morais. 2. De acordo com art. 3º, § 2º, as faltas não justificadas durante o quinquênio retardarão a concessão de licença-prêmio por assiduidade, na proporção de 12 (doze) meses a cada falta. 3. Na hipótese dos autos, o autor aposentou-se em 01/07/2015 e pretende a conversão em pecúnia do 3º período aquisitivo, compreendido entre 05/04/2010 e 04/04/2015. O pedido administrativo foi indeferido, em razão de constar no histórico funcional do servidor faltas injustificadas de 01/07/2013 a 05/07/2013, prorrogando o período aquisitivo, o qual não foi implementado em razão da aposentadoria.
4. Considerando que o autor não comprovou o atendimento dos requisitos para o benefício da licença-prêmio, em especial a inexistência de faltas injustificadas no período aquisitivo, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inviável o acolhimento da pretensão inicial. 5. Sentença reformada para julgamento de improcedência dos pedidos
.RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010025112 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 01/04/2022, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/04/2022) – grifo nosso

Logo, a apelação não merece provimento.

Não havendo mais questões a serem enfrentadas na apelação, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la, e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve permanecer inalterada pelos fundamentos já expostos neste voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para

afastar a condenação a concessão da licença especial em favor do servidor público municipal apelado, nos termos da fundamentação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-Pa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023